Tribunal: TJDFT
Processo: 0712412-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA OFENSA PROFERIDA NO BOJO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – MERA NOTÍCIA DE FATOS VERDADEIROS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA – DANOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 186 do Código Civil estatui que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
2. Pretende a parte recorrente a condenação da ré em indenização por danos morais pela veiculação de matéria jornalística em sítio eletrônico em que supostamente constariam informações falsas a seu respeito e cuja divulgação abalou sua reputação.
3. A análise cuidadosa dos autos leva à conclusão de que a sentença que julgou improcedente o pedido é irretocável.
4. Afirma o autor que a matéria jornalística (https://www.metropoles.com/distrito-federal/tcdf-investiga-ex-servidor-acusado-de-colecionar-imoveis-populares?amp”) traz fatos que não correspondem à realidade e que a jornalista ré deixou de buscar as informações corretas no Tribunal de Contas do DF, tendo optado por informações procedentes de fonte equivocada em busca de sensacionalismo, jogando, deliberadamente, o nome do autor “na lama”.
5. A fim de comprovar suas alegações, o autor colaciona aos autos voto e decisão proferidos no âmbito do exame de admissibilidade da Representação no 13/2019-G3P no Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID Num. 20454759 e ID Num. 20454760, respectivamente) ambos de 13/08/2019.
6. Pois bem. Da leitura das provas juntadas pelo próprio autor e ora recorrente sobressai que não lhe assiste razão. Isso porque o voto do Conselheiro Inácio Magalhães Filho do TCDF concluiu que: “[...] as informações constantes da Representação n.o 13/2019-G3P configuram, ao menos, claros indícios de desvirtuamento das diretrizes gerais da política habitacional do Distrito Federal, regulada pela Lei Distrital n.o 3.877/2006 [...]”, entendendo “[...] ser adequado que, preliminarmente, seja determinado à Codhab que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se sobre os fatos reportados na Representação n.o 13/2019-G3P [...]”. Tendo proferido voto para conhecer da Representação e determinando providência para a Codhab, o que restou acolhido, por unanimidade, conforme decisão no 2775/2019 (ID Num. 20454760 - Pág. 1).
7. E, do cotejo do teor desta decisão, com a notícia jornalística veiculada é de se ver que a ré se limitou a trazer a público os fatos tais como aconteceram. Ficou claro na notícia que o autor, ex-servidor, estava sob investigação junto àquela corte de contas conforme Representação apresentada pelo Ministério Público. A jornalista, à evidência, não extrapolou os limites do dever de informar, pois há simples exposição do fato da investigação em curso. Não se identifica parcialidade ou mesmo omissão deliberada de informações por parte da jornalista, pois inclusive há trecho destinado a trazer à público, também, a versão do autor e investigado, sobre os fatos.
8. Como bem pontuado pela juíza de origem: “Lendo a referida matéria verifica-se que seu conteúdo é absolutamente imparcial e tão somente reflete o teor da referida representação efetuada pelo Ministério Público de Contas e recebida pelo TCDF, cujos Conselheiros estabeleceram prazo para que a Codhab explicasse a situação. A afirmação de que o autor seria colecionador de imóveis destinados a pessoas de baixa renda adquirido por informações privilegiadas partiu do Parquet e tão somente foi replicada pela ré, na condição de jornalista, sem qualquer juízo pessoal de valor. Em todo tempo a jornalista faz referência às informações produzidas pelo Ministério Público na referida representação”.
9. De outro giro, o que se percebe é a tentativa do autor, tanto na petição inicial, quanto no recurso inominado, de distorcer a realidade dos fatos quando assim se expressou: “No caso em questão, como foi demonstrado nos anexos da Inicial, sequer foi necessária a intimação do Recorrente na representação feita perante o Tribunal de Contas, pois foi absolvido sumariamente, encerrando-se o processo” ou ainda quando diz: “Importante ressaltar que o Tribunal de Contas encerrou sumariamente o processo contra o Sr. Luciano Abreu por considerar que a Representação do Ministério Público de Contas estimulada por uma denunciação caluniosa não possuía os requisitos essenciais de admissibilidade, quais sejam, indício de irregularidade ou ilegalidade, é exatamente o que está escrito no Anexo 4 da Inicial na decisão realizada pelo TCDF”. Não há provas, pelo menos no âmbito dos documentos que instruem este processo judicial, de que o TCDF tenha encerrado sumariamente o processo contra o autor, mas sim há provas do recebimento da Representação com a determinação de realização de diligência em outro órgão.
10. Isto posto, não há como prosperar o pedido do autor, ora recorrente, motivo porque mantenho incólume a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.